Tribunal: TJMT
Processo: 1029218-05.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029218-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), ESMERALDO FREITAS SILVEIRA - CPF: 029.465.131-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESMERALDO FREITAS SILVEIRA - CPF: 029.465.131-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURINDO TEOFILO DE SAMPAIO - CPF: 346.740.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FREITAS SILVEIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.747.251/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CDA POR MODIFICAÇÕES POSTERIORES. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, mantendo a exigibilidade do crédito e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as alterações posteriores na Certidão de Dívida Ativa (CDA), com exclusão de rubricas e redução do valor, configuram nulidade do título por refazimento do lançamento tributário; (ii) verificar se o recurso respeita o princípio da dialeticidade ou incorre em inovação recursal ao não impugnar os fundamentos da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conhecimento do agravo pressupõe observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, II, do CPC, sendo imprescindível a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

4.

O recurso interposto limita-se a questionar suposta nulidade da CDA em razão de alterações em seu conteúdo, sem enfrentar os fundamentos da decisão que reconheceu a validade das cobranças relativas ao ICMS e à TACIN.

5.

A tese de nulidade da CDA por refazimento de lançamento sequer foi suscitada na exceção de pré-executividade, configurando inovação recursal vedada.

6.

O não enfrentamento dos fundamentos centrais da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

2.

A inovação recursal, consubstanciada na apresentação de tese nova não ventilada na instância de origem, constitui óbice ao conhecimento do recurso.

3.

A alegação de nulidade da CDA por modificações posteriores exige prévia arguição válida na instância inferior, sob pena de preclusão.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II; Lei 6.830/80, art. 2º, § 5º e § 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2022;
TJMT, Apelação Cível n. 1002663-66.2018.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 02.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Espólio de Esmeraldo Freitas Silveira, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0014745-54.2015.8.11.0041, ajuizada pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta, mantendo a exigibilidade do crédito e o prosseguimento da execução fiscal.

O Recorrente aduz que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução fiscal padece de nulidade, em razão de alterações substanciais em seu conteúdo promovidas pela Fazenda Pública, consistentes na exclusão de diversas rubricas tributárias e expressiva redução do valor originalmente inscrito, o que configuraria verdadeiro refazimento do lançamento tributário, vedado pela Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega que a CDA anexa a inicial, à época do ajuizamento da ação em 2015, contemplava uma série de débitos tributários, como ICMS garantido integral, ICMS por estimativa, TACIN, entre outras, somando aproximadamente R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais).

No entanto, atualizações posteriores, notadamente em outubro de 2024 e maio de 2025, reduziram o valor para cerca de R$ 622.000,00 (seiscentos e vinte e dois mil reais), com supressão de diversas exações, desnaturando o título executivo.

Assevera, ainda, que tais modificações extrapolam os limites do art. 2º, §8º da Lei n. 6.830/80, e não se configuram como meros erros materiais ou formais passíveis de correção, mas sim como revisão substancial do crédito tributário, o que torna a CDA inidônea como título executivo.

Diante desses argumentos, requer o provimento do agravo para reconhecer a nulidade da CDA e extinguir a execução, com base no art. 485, IV, do CPC.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, o Espólio de Esmeraldo Freitas Silveira, insurge-se contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0014745-54.2015.8.11.0041, ajuizada pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se dos autos que o Agravante opôs Exceção de Pré-executividade alegando a inconstitucionalidade das seguintes exações:
1)
ICMS por estimativa sem base legal estrita, em ofensa ao princípio da legalidade disposto no artigo 150, I, da Constituição Federal) e
2)
TACIN, por se tratar de serviço indivisível, com fundamento na ADI 2908 e RE 1179245.

Após a impugnação apresentada pelo Excepto, ora Agravado, o juízo singular, rejeitou a Exceção da Pré-executividade, por entender que a CDA contém os requisitos legais e porque a falta de escrituração e emissão de documentos fiscais gera infrações autônomas, independentes da existência de obrigação principal, sendo válida a cobrança de multas.

Reconheceu, ainda, a constitucionalidade da TACIN, em razão do julgamento do STF no Tema 1282 da Repercussão Geral (RE 1.417.155/RN) e, com relação ao ICMS por estimativa afirmou que CDA não se fundamenta em norma declarada inconstitucional (Decreto nº 2.734/2010), mas na Lei n. 7.098/98, razão pela qual não há ilegalidade na cobrança.

Confira o trecho da decisão:

“[...] A empresa executada compareceu por meio de exceção de pré-executividade alegando a nulidade da CDA diante da ilegalidade na cobrança dos tributos por se tratarem de cobrança de ICMS por Estimativa, bem como afirmou a inconstitucionalidade da TACIN. Requereu o acolhimento do pedido e a extinção da execução fiscal.

A parte exequente manifestou-se refutando os argumentos tecidos, oportunidade na qual postulou pela improcedência dos pedidos e prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos em conclusão.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Como é cediço, a exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do NCPC.

Segundo Maria Helena Diniz,
in
Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, pág. 450, temos que a exceção de pré

executividade é:

“
Permissão dada ao executado para submeter ao conhecimento do juiz da execução, sem que haja penhora ou embargos, certa matéria da ação de embargos do devedor. Essa Exceção
só pode ser relativa a matéria suscetível de

conhecimento
ex officio
ou à evidente nulidade do título
,
independente de contraditório ou dilação probatória
.
” (grifo nosso)

Com efeito, a exceção de pré-executividade é admissível quando o vício apontado for flagrante, detectável a partir de mera análise superficial do título executivo. Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matérias de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas de ofício pelo magistrado ou, ainda, daquelas que não demandem dilação probatória.

O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, com esteio no artigo 543-C do Código de Processo Civil em 22/04/2009, definiu:

“
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
” (STJ REsp 1110925/SP, Rel Min. Teori

Albino Zavascki)

No mesmo sentido, se pronunciou o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - CDA DECORRENTE DE INFRAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO QUE ORIGINOU A AUTUAÇÃO - MATÉRIA DE PROVA - DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

'A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)' (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). [...]” (AI 147794/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 21/01/2016)

Com essas considerações, passo à apreciação do âmago do incidente instaurado nos autos.

DA NULIDADE DA CDA.

Em se tratando da nulidade da CDA, é necessário consignar que os elementos obrigatórios da CDA estão todos previstos nos artigos 202, do Código Tributário Nacional, e 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais, é obvio, então, que somente com a ausência de algum desses pressupostos que pode se declarar a nulidade do título em questão, e a consequente extinção da Execução

Fiscal.

Os artigos mencionados acima registram o seguinte:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

[...]

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

No que se refere à alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a presente execução fiscal, verifica-se que os fundamentos articulados pela parte excipiente exigem aprofundada análise dos elementos materiais do lançamento tributário, especialmente quanto à ocorrência das infrações que ensejaram a constituição do crédito fiscal.

Com relação às infrações
16.3.31 - FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS, 16.3.60 - UTILIZAÇÃO DE NFe SEM AUTORIZAÇÃO E SEM POSTERIOR TRANSM.ELETRÔNICA PARA SEFAZ, 16.4.34 - IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO
e
16.30.3 - OMISSÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS – GIEF
, verifico se tratarem de obrigações

tributárias acessórias, que objetivam viabilizar e tonar mais eficaz a fiscalização da atividade econômica do contribuinte.

A referidas obrigações acessórias têm por finalidade conferir transparência às operações realizadas, permitindo à Administração Tributária verificar se as saídas de mercadorias correspondem de maneira coerente às entradas registradas no estabelecimento.

Importa destacar que a obrigação acessória não está condicionada à existência ou exigibilidade de obrigação principal específica. Trata-se de dever autônomo, cuja inobservância pode ensejar sanções próprias, ainda que o tributo eventualmente devido tenha sido recolhido de forma incorreta ou mesmo indevida.

Portanto, mesmo diante da alegação de erro no recolhimento do ICMS, subsiste a obrigação dos executados de promoverem a escrituração regular das Notas Fiscais Eletrônicas no Livro Digital de Registro de Saídas da EFD. Tal dever mantémse hígido, haja vista sua natureza autônoma em relação à obrigação principal, conforme reiteradamente reconhecido pela

jurisprudência.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, ainda que inexista obrigação principal exigível, a inobservância de obrigação acessória justifica, por si só, a imposição de penalidade, como se extrai da seguinte orientação:

“TRIBUTÁRIO. ICMS. ART. 100 DO CTN. SÚMULAS 280 E 284/STF. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS. ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR.
MULTA POR PREENCHIMENTO DA GUIA SEM O

VALOR DO ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CUMPRIMENTO
.1. O art. 100, parágrafo único, do CTN, ao dispor que "a observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo", não possui comando normativo capaz de alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, atraindo a incidência da Súmula n.º 284 do Pretório Excelso.2. Ademais, apesar de ser indevido o ICMS nas operações de transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro de propriedade do mesmo contribuinte, há norma local (art. 11, inciso IV, item 2, da Lei nº 6537/73),
conforme consignado pelo acórdão recorrido,

estipulando obrigação acessória, que deve ser cumprida mesmo não havendo a incidência do tributo
, não podendo, dessa forma, se falar em violação ao art. 100, parágrafo único, do CTN.3. Mesmo que assim não fosse, a verificação acerca do cumprimento da obrigação acessória (art. 11, inciso IV, item 2, da Lei nº 6537/73) seria inviável nesta instância recursal, uma vez que é incabível rediscussão de matéria de direito local, sendo devida a aplicação, por analogia, do enunciado n.º 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: "Por ofensa a direito local, não cabe recurso extraordinário".4. No REsp 1.116.792/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 14.12.2010, submetido ao Colegiado pelo regime da Lei nº 11.672/08 (Lei dos Recursos Repetitivos), que introduziu o art. 543-C do CPC, afirmou-se que, "ainda que, em tese, o deslocamento de bens do ativo imobilizado e de material de uso e consumo entre estabelecimentos de uma mesma instituição financeira não configure hipótese de incidência do ICMS, compete ao Fisco Estadual averiguar a veracidade da aludida operação, sobressaindo a razoabilidade e proporcionalidade da norma jurídica que tão-somente exige que os bens da pessoa jurídica sejam acompanhados das respectivas notas fiscais", ou seja, mesmo que o deslocamento de bens entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte não configure hipótese de incidência do ICMS, não há a dispensa do cumprimento das obrigações acessórias. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRG no Ag n. 1.403.362/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell

Marques, j. 13.10.2011 – negritei e grifei).

Sendo o mesmo entendimento seguido pelo Egrégio tribunal e Justiça deste Estado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – ILEGALIDADE VERIFICADA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO FEITO – EXISTÊNCIA DE OUTROS FATOS GERADORES – APLICAÇÃO ART. 1.013, §3º, III, CPC – TAXA DE INCÊNCIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI N. 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO –APLICAÇÃO DE EFEITO EX TUNC PRECEDENTES –
AUSENCIA DE REGISTRO DAS NOTAS

FISCAIS ELETRONICAS NO LIVRO DIGITAL DE REGISTRO DE SAIDAS DA ESCRITURAÇÃO FISCAL

DIGITAL (EFD) – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LEGALIDADE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não se deve dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual os elementos típicos do tributo são estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto. 2.(...) 4. As obrigações tributárias acessórias são os deveres instrumentais exigidos pelo sujeito ativo com o intuito de assegurar o interesse da arrecadação dos tributos e também para facilitar a atividade de fiscalização no sujeito passivo.5.
mesmo sendo indevido o

recolhimento do imposto, a obrigação acessória continua existindo
. PRECEDENTES DO STJ. (TJMT - N.U 1009030- 41.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Com essas considerações, não vislumbro nenhuma ilegalidade na cobrança da referida infração.

Já em análise á infração 19.10.1 - FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - TACIN, historicamente, a constitucionalidade da TACIN foi objeto de intensos debates jurídicos, tendo sido inicialmente considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que as atividades de prevenção e combate a incêndios seriam de natureza genérica, indivisível e, portanto, não poderiam ser custeadas por meio de taxas.

Esse entendimento foi firmado no julgamento do RE 643.247/PR, Tema 16 da Repercussão Geral, em que o STF entendeu ser inconstitucional a cobrança de taxa por serviços de combate a incêndio prestados pelos Municípios, por se tratar de atividade essencial e não divisível, devendo ser custeada por meio da arrecadação de impostos. Na ocasião, modulou-se os efeitos da decisão com eficácia ex nunc.

Posteriormente, na ADI 2908, o STF declarou inconstitucional a taxa instituída no Estado de Sergipe, reafirmando os fundamentos do Tema 16. A decisão, nesse caso, teve efeitos ex tunc, reforçando a ilicitude da cobrança desde a origem.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar a ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN prevista na legislação estadual. Inicialmente, modulou os efeitos da decisão para que produzisse efeitos apenas a partir do trânsito em julgado (ex nunc), mas, posteriormente, em sede de embargos de declaração, revogou essa modulação, reconhecendo a necessidade de alinhamento com o entendimento do STF.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal em sessão do dia 26.03.2025 ( publicada em 28.03.25), no julgamento do RE 1417155/RN, com repercussão geral reconhecida (Tema 1282), firmou a seguinte tese:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”

Com esse julgamento, o STF consolidou o entendimento de que é possível a instituição de taxa para custeio dos serviços prestados pelos Corpos de Bombeiros, desde que preenchidos os requisitos constitucionais da especificidade e divisibilidade do serviço, e desde que o tributo seja devidamente instituído por lei.

Nesse contexto, no Estado de Mato Grosso, a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) foi instituída pela Lei Estadual nº 9.067, de 29 de dezembro de 2008, que alterou dispositivos da Lei Estadual nº 4.547/82, disciplinando a cobrança da exação no âmbito estadual. A existência de lei formal específica atende ao disposto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, que impõe a reserva legal para a instituição de tributos.

Assim, diante da tese firmada em sede de repercussão geral no Tema 1282, em 26.03.2025, é necessário reconhecer que, havendo lei estadual específica e respeitados os critérios de divisibilidade e especificidade do serviço, a cobrança da TACIN é constitucional.

Desse modo, superado o entendimento anterior consolidado no Tema 16, passa a prevalecer o posicionamento segundo o qual as taxas estaduais destinadas a custear os serviços prestados pelos Corpos de Bombeiros Militares são constitucionais, o que tornou a TACIN instituída, no Estado de Mato Grosso, pela Lei Estadual nº 9.067/2008, constitucional.

Portanto, no caso em debate, considerando que o fato gerador da Taxa de Segurança Contra Incêndio é de 08/2011 imperioso se faz o reconhecimento de sua constitucionalidade.

Da jurisprudência:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. CONSTITUCIONALIDADE DA TACIN. NOVO ENTENDIMENTO DO STF NO JULGAMENTO DO TEMA N. 1.282 DE REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVID
O. I. Caso

em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sob fundamento de inconstitucionalidade da

Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), com base em decisão anterior do Supremo Tribunal Federal (ADI n. 2.908) e em

modulação ex nunc determinada pelo Órgão Especial do TJMT. Após sobrestamento, o feito retornou à Câmara para eventual juízo

de retratação, diante do novo entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema n. 1.282 das teses de repercussão geral. II.

Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que declarou a inexigibilidade da TACIN deve ser mantida ou reformada, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.282, dos recursos com

repercussão geral, que reconheceu a constitucionalidade da taxa de segurança contra incêndio instituída por estados. III. Razões de

decidir 3. A decisão do STF no julgamento do Tema n. 1.282, com repercussão geral reconhecida, declarou constitucionais as taxas

estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, prestados pelos corpos de

bombeiros militares, afastando precedentes anteriores, como a ADI n. 2.908. 4. A publicação da ata de julgamento do RE 1.417.155

(Tema n. 1282), em 28/03/2025, confere eficácia imediata à decisão, nos termos da jurisprudência do próprio STF, sendo

desnecessário o trânsito em julgado para sua aplicação pelos demais órgãos do Poder Judiciário. 5. A tese vinculante firmada pelo

STF no Tema n. 1.282 impõe o dever de observância pelos tribunais inferiores, nos termos dos arts. 926 e 927, I, do CPC, tornando

incabível a manutenção de decisão judicial contrária ao novo entendimento constitucional. IV. Dispositivo e tese Juízo de Retratação

positivo. Recurso de Apelação provido. Tese de julgamento: “A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.282, que

reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais relativas a serviços de prevenção e combate a incêndios, tem aplicação imediata

e vinculante. A eficácia da decisão de repercussão geral do STF tem início com a publicação da ata de julgamento, dispensando o

trânsito em julgado para sua aplicação pelos tribunais inferiores”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 926 e 927, I; Lei

9.868/1999, art. 27. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.417.155 (Tema n. 1282), Tribunal Pleno, j. 28.03.2025; STF, ADI n.

2908, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11.10.2019; STF, RE 1179245 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15.03.2021; STF, Rcl 65381,

Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09.04.2024. (TJMT N.U 1002663-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO

PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE

02/07/2025)

Em relação à alegação de cobrança do ICMS por Estimativa Simplificada, verifico que inexiste nos autos a refira infração, eis a infração 24.1.27 - FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS descrita na CDA, se trata de cobrança de ICMS fundada na Lei 7.098/98, e não no Decreto nº 2.734/2010 o qual foi declarado inconstitucional
.

Assim, considerando que os créditos cobrados nestes autos são não estão enquadrados pelo Decreto Estadual nº 2.622/2010, não há como se beneficiar com a sua revogação.

Desta forma, não se verifica a existência de manifesta ilegalidade da exação que pudesse autorizar a desconstituição do crédito tributário objeto deste feito.

Da jurisprudência:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — REGIME DE ESTIMATIVA — ARTIGO 30, III, DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7.098, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998 — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA.
Inexiste

ilegalidade na exigência de recolhimento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS pelo regime de estimativa, ante a expressa previsão no artigo 30, III,

da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, conforme autoriza o artigo 26, III, da Lei Complementar

Nacional nº 87, de 13 de setembro de 1996
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 9654- 33.2018.8.11.0055, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 10 de agosto de 2021). [sem negrito no original]

Ante ao exposto, não há como acolher as alegações constantes da exceção de pré-executividade apresentada pela empresa devedora.

Diante desse cenário, ausente vício formal patente no título executivo e constatada a necessidade de instrução probatória para eventual desconstituição do crédito, revela-se incabível o exame da matéria pela via eleita.

Por conseguinte, rejeito a alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, mantendo íntegra a exigibilidade do crédito fiscal executado.

Diante do exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade oposta, prosseguindo-se a cobrança com relação ao débito exequendo. ‘[...]”

Pois bem.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o Apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...). 3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade,
não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a decisão recorrida, observo que não houve o mínimo enfrentamento, ou mesmo alusão no Apelo, ao entendimento esposado no decisum, no sentido de que a cobrança dos tributos relativas ao ICMS e a TACIN não era legítima, por serem inconstitucionais.

Na verdade, o Recorrente limitou-se a alegar que a execução fiscal é nula porque a Fazenda Pública promoveu alterações substanciais na CDA, com exclusão de rubricas e redução expressiva do valor, configurando refazimento do lançamento, vedado pela Súmula 392 do STJ, tese que sequer, foi levantada por meio da Exceção de Pré-executiviadade.

Ausente o enfrentamento aos fundamentos nucleares da decisão relativamente ao reconhecimento da legitimidade das multas constantes da CDA, inafastável o reconhecimento de que houve afronta ao disposto no art. 1.010, II, do CPC e ao princípio da dialeticidade.

Diante disso, o não conhecimento do Agravo por ofensa direta ao princípio da dialeticidade e por inovação recursal, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Espólio de
Esmeraldo Freitas Silveira
, por violação ao princípio da dialeticidade e por evidenciar inovação recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025